Tribunal: TJDFT
Processo: 0703038-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703038-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOTERIA PARKSORTE LTDA - ME, WALBERTY LUIZ DO REGO LUNA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LOTERIA PARKSORTE LTDA – ME e WALBERTY LUIZ DO REGO LUNA contra a decisão da 2a Vara de Execução Fiscal que, no processo no 0729467-31.2021.8.07.0016, movido em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL, suspendeu a exigibilidade do crédito tributário objeto das Certidões de Dívida Ativa que instruem a inicial, mas rejeitou os pleitos concernentes a: (i) expedição da certidão de regularidade fiscal; (ii) abstenção de inscrição em cadastro de inadimplentes; e (iii) cancelamento do protesto correspondente à execução fiscal. Os agravantes argumentam, em suma, que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário – decorrente do bloqueio do valor total perseguido pelo Fisco – autoriza a imediata expedição da certidão de regularidade fiscal, nos termos do artigo 206 da Lei no 5.172/66. Ainda, salientam que a referida certidão é necessária ao afastamento a inscrição em cadastro de inadimplentes e ao levantamento do protesto extrajudicial. Em arremate, pontuam que o bloqueio judicial incidente sobre a conta operacional da pessoa jurídica (LOTERIA PARKSORTE LTDA – ME) foi realizado mesmo após a penhora de valores em conta de titularidade da pessoa física (WALBERTY LUIZ DO REGO LUNA) e, ainda assim, a regularidade fiscal somente foi obtida após a realização de um parcelamento. Com tais argumentos, pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que: a) seja expedida a certidão positiva, com efeito de negativa; b) seja obstada a inscrição em cadastro de inadimplentes; c) seja cancelado o protesto correspondente ao processo de referência. No mérito, pugnam pela confirmação da medida liminar. Preparo comprovado (ID 32380079). No despacho de ID 32472539 foi concedido aos agravantes prazo (15 dias) para se manifestarem sobre eventual ausência de interesse recursal, pois, em suas razões, informam já ter alcançado a situação de regularidade, em virtude de parcelamento firmado junto à Secretaria de Fazenda quanto ao valor total da obrigação. Na petição de ID 32788194, os agravantes sustentaram a existência de interesse recursal e, como elementos de prova, carrearam aos autos imagens do “Portal da Receita – DF”, indicando a impossibilidade de emissão de certidão negativa. Considerando que os elementos e informações trazidas não eram capazes de exprimir a situação fiscal dos recorrentes, foi concedido o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para os esclarecimentos exigidos. Os recorrentes, na petição de ID 32944300, tornaram a apresentar imagens do “Portal da Receita – DF”, aduzindo que essa seria a única forma de demonstração possível. É o relatório. Decido. O artigo 932, inciso III do CPC, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: “Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício.” (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Conforme relatado, os agravantes se insurgem contra decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário objeto das Certidões de Dívida Ativa que instruem a inicial, mas rejeitou os pleitos concernentes a: (i) expedição da certidão de regularidade fiscal; (ii) abstenção de inscrição em cadastro de inadimplentes; e (iii) cancelamento do protesto correspondente à execução fiscal. Todavia, os próprios recorrentes trazem, nas razões do presente recurso, a informação de que a regularidade fiscal foi alcançada em virtude de parcelamento firmado junto à Secretaria de Fazenda quanto ao valor total da obrigação. Confira-se: [...] Repita-se, mesmo após o bloqueio da integralidade do crédito em 02/12/2021, teve que fazer um parcelamento, aos 03/12/2021, para obter certidão de regularidade fiscal e evitar a exclusão do simples nacional. O agravante [...], mesmo após o bloqueio judicial integral, também teve que fazer um parcelamento para obter certidão de regularidade fiscal e evitar fechamento definitivo da empresa pela Caixa Econômica Federal. [...] O bloqueio judicial em conta operacional com valores de terceiros, mesmo após o bloqueio integral em outra conta, que somente não ocasionou a exclusão do simples nacional e o fechamento total definitivo da empresa pela Caixa Econômica Federal por falta de regularidade fiscal, em razão do parcelamento feito pelo 1.o AGRAVANTE, demonstra também a desproporcionalidade na adoção de medidas constritivas na execução fiscal. O mencionado parcelamento também foi noticiado pelo Distrito Federal nos autos de origem (ID 114225210 / 114225211), ocasião em que postulada a suspensão do feito. Diante desse quadro fático – evidencia-se desarmonia entre a pretensão deduzida (emissão de certidão positiva com efeito de negativa) e a narrativa apresentada (regularidade fiscal já obtida) – fazendo necessária a tomada de esclarecimentos acerca da utilidade ou interesse da tutela recursal. Ocorre que, não obstante oportunizada a manifestação dos recorrentes, estes não se desincumbiram do ônus que lhes competia. Limitaram-se afirmar a existência de utilidade do provimento jurisdicional carreando aos autos imagens do “Portal da Receita – DF”, nas quais estava registrada apenas a impossibilidade de emissão de certidão negativa (ID 32788194 / 32944300). Confira-se a mensagem apresentada: “NÃO FOI POSSÍVEL EMITIR SUA CERTIDÃO NEGATIVA. Para verificar pendências e emitir Certidão Positiva acesse a Área Restrita do Portal. Clique Aqui.” Convém ressaltar que o simples bloqueio de valores e o parcelamento da dívida não se equiparam à quitação da obrigação tributária e, portanto, somente autorizam a expedição de certidão positiva com efeito de negativa (suficiente à demonstração da regularidade fiscal). A expedição de certidão negativa – obtida através do Portal da Receita-DF, na área comum – somente é possível “quando, cumulativamente, não existirem pendências relativas a créditos constituídos vencidos e não pagos; não existirem pendências relativas à Dívida Ativa do Distrito Federal; não existirem pendências relativas a bens patrimoniais”[1]. Para a demonstração do interesse recursal, bastaria aos recorrentes a juntada de certidão positiva – providência alcançável na “Área Restrita” do “Portal da Receita-DF”, como assinalado nas imagens carreadas aos autos – o que não ocorreu. Portanto, não tendo sido demonstrada a utilidade da tutela recursal, a consequência é a inadmissibilidade da insurgência. [...] 1. Há ausência de interesse recursal quando o provimento jurisdicional vindicado não se revestir de utilidade para o recorrente. [...] (Acórdão 1383704, 07266045320218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com lastro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. [1] Disponível em: &lt;https://receita.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/CartaServicos/servico.cfm?codTipoPessoa=6&amp;codServico=313&amp;codSubCategoria=71&gt; Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator